Tribunal: TJSP
Processo: 0031121-51.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0031121-51.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Guarulhos,
em
que
é
impetrante/paciente JONATHAN ROCHA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram liminarmente a impetração, nos termos do artigo 248 do RITJSP e
do artigo 663 do Código de Processo Penal. v.u., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031121-51.2020.8.26.0000 -Voto no 13065
2
Voto no 13.065
Habeas Corpus Criminal no 0026938-37.2020.8.26.0000
Impetrante/ Paciente: Jonathan Rocha dos Santos
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara do Júri da Comarca de Guarulhos
Habeas Corpus. Impetração visando à desconstituição de
sentença condenatória. Matéria impugnável por recurso
de apelação. Impetração indeferida liminarmente.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado por
Jonathan Rocha dos Santos em benefício próprio, no qual aponta como
autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara do Júri da Comarca de
Guarulhos Processo no 0038164-85.2016.8.26.0224.
Alega o impetrante, em síntese, que foi condenado à pena de 25
(vinte cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do
delito tipificado no artigo 121, §2o, incisos I, III, IV e VI, c.c. § 2°-A, inciso
I, e §7°, inciso III, todos do Código Penal.
Afirma que o paciente sofre constrangimento ilegal porque não há
provas suficientes para sustentar a condenação. Pleiteia, portanto, a
absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a
desclassificação para o delito de lesão corporal.
É o relatório.
A impetração deve ser indeferida liminarmente.
Conforme jurisprudência dominante, o Colendo Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031121-51.2020.8.26.0000 -Voto no 13065
3
Tribunal de Justiça não admite que o remédio constitucional seja
utilizado em substituição à via procedimental ou ao recurso próprio
(apelação, agravo em execução, recurso especial).
(...) 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal
pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas
corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a
hipótese ou de revisão criminal, impondo-se o não
conhecimento da impetração, salvo quando constatada a
existência de flagrante ilegalidade no ato judicial
impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. (...)
(HC 330.491/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016).
Também é certo que a apelação é o instrumento processual
adequado e eficiente para impugnar a sentença condenatória (artigo 593
do Código de Processo Penal).
Logo, podendo utilizar-se voluntariamente desse meio, não está
o paciente habilitado a valer-se da via estreita do habeas corpus para a
reparação de suposto constrangimento contrário ao ordenamento
jurídico.
Na realidade, o writ tem por finalidade a reforma da decisão e a
reanálise das provas dos autos.
A ação constitucional sempre foi e é reservada aos casos em que
haja, desde o seu limiar, clara possibilidade de ocorrência de violação ao
direito de locomoção do ser humano. O abuso, a ilegalidade e o
constrangimento
ilícito
devem
ser
flagrantes,
passíveis
de
reconhecimento sem necessidade de instrução ou de minuciosa apuração
fática.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031121-51.2020.8.26.0000 -Voto no 13065
4
Na presente hipótese, destaco que o paciente interpôs apelação
nos autos originários, de sorte que o não conhecimento da presente
impetração é de rigor.
No entanto, para salvaguardar os direitos e garantias do paciente,
determino, de ofício, a remessa de cópias de todo o presente habeas
corpus à Defensoria Pública, para analisar sua situação e proceder aos
pedidos que entender pertinentes.
Pelo exposto, indefiro liminarmente a impetração, nos termos
do artigo 248 do RITJSP e do artigo 663 do Código de Processo Penal.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator